Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO HABITACIONAL. TERRENO NÃO EDIFICADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, por ausência de prova de que o bem constrito se destina à moradia da entidade familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel penhorado se enquadra na proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990, diante da alegação de tratar-se do único bem dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família exige a demonstração de que o imóvel constitui residência da entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 e do art. 1.712 do Código Civil.
4. A simples alegação de que o imóvel é o único bem do casal, desacompanhada de prova da destinação habitacional, não é suficiente para afastar a constrição judicial.
5. Tratando-se de terreno não edificado e desocupado, sem comprovação de moradia atual ou anterior, não se configura a hipótese legal de bem de família, sendo legítima a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o. Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. CC, art. 1.712.